Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-81.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800147-81.2024.8.14.0035

APELANTE: ERISSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800147-81.2024.8.14.0035

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE:
ERISSON SILVA DOS SANTOS (Defensoria Pública)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TORTURA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por corréu condenado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do CP) e tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97), em concurso com outros agentes. A vítima, adolescente, foi abordada sob grave ameaça com armas de fogo, teve bens subtraídos, foi amarrada, sequestrada e submetida a agressões físicas graves. A defesa pleiteou, em sede recursal, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, “c”, do CP, com readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo roubo majorado e pela tortura; (ii) estabelecer se está devidamente caracterizada a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, em razão do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão dos bens subtraídos, recuperados com terceiro indicado pelos próprios acusados, bem como por laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões decorrentes das agressões físicas sofridas. A autoria está evidenciada por conjunto probatório robusto e coerente, formado por depoimentos firmes da vítima, que reconheceu o apelante como autor direto das agressões, e por testemunhos dos policiais responsáveis pelas diligências, os quais relataram a confissão espontânea do réu e a dinâmica dos fatos.

4.

A configuração da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP está devidamente fundamentada na sentença, diante da existência de elementos concretos que demonstram o uso de recursos que impossibilitaram a defesa da vítima: superioridade numérica, uso de armas de fogo, amarração com abraçadeiras plásticas, transporte em veículo fechado e manutenção em local ermo sob controle dos agressores.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERISSON SILVA DOS SANTOS, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 50 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e VII, do CP, e do art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97.

Em razões recursais, sustenta o apelante a fragilidade das provas produzidas em juízo, alegando a ausência de provas materiais que vinculem o réu ao crime, pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, ao argumento de que não restou demonstrado nos autos qual o recurso utilizado que efetivamente impossibilitou a defesa da vítima, sustentando que a sentença de primeiro grau foi genérica ao aplicar a referida agravante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia
14 de fevereiro de 2024
, por volta das
05h00
, no município de
Óbidos/PA
, os acusados
ERISSON SILVA DOS SANTOS
e DHEYSON RENNEG PEREIRA SOUZA,
na companhia de mais 05 indivíduos
, mediante
grave ameaça exercida com arma de fogo
, abordaram a vítima adolescente Josinei Mota Pereira, subtraindo-lhe, mediante grave ameaça exercida por grupo portando armas de fogo, um aparelho celular marca Moto E30, um par de brincos de ouro, um cordão de aço e pulseiras.

Em seguida, amarraram a vítima, colocaram-na no interior de veículo automotor e a transportaram até local denominado "Morro da Macaca", no bairro São Francisco, onde foi submetida a sessão de sevícias físicas com ripas e facão, tendo o apelante desferido chute na região bucal do ofendido. Durante as agressões, a vítima foi coagida a confessar a prática de furto que não cometera, sendo confundida com pessoa alcunhada "Farofinha".

Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao apelante a prática dos crimes de
roubo majorado
,
sequestro e cárcere privado
e
tortura
.

Após regular instrução processual, o Juízo da
Vara Única da Comarca de Óbidos
proferiu
sentença condenatória
em desfavor de
ERISSON SILVA DOS SANTOS e
DHEYSON RENNEG PEREIRA SOUZA
, condenando-os como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II e VII, do CP, e do art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97, fixando para ambos as penas de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 50 dias-multa.

Inconformada, apenas a defesa de
ERISSON SILVA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação, pleiteando, em síntese, a
absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal
, com a consequente readequação da pena.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a materialidade delitiva dos crimes de roubo majorado e tortura restou cabalmente demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de objetos, que documenta a recuperação dos bens subtraídos da vítima, e pelo auto de exame de corpo de delito, que atesta as lesões corporais sofridas pelo ofendido em decorrência das agressões perpetradas.

Quanto à autoria, o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela-se robusto, coerente e apto a fundamentar a condenação.

A vítima Josinei Mota Pereira, em juízo, prestou depoimento detalhado, consistente e harmônico com os demais elementos dos autos. Narrou que vinha caminhando pela via pública quando foi abordado por grupo de aproximadamente sete indivíduos, estando parte deles em veículo preto e outros em motocicleta. Relatou que dois dos abordadores portavam armas de fogo e exigiram a entrega de seus pertences. Ao resistir, foi agredido na cabeça e amarrado, sendo então colocado no interior do automóvel e transportado ao bairro São Francisco. Afirmou categoricamente ter reconhecido o apelante Erisson Silva dos Santos, vulgo "Tôca", como um dos autores das agressões, especialmente pelo chute desferido em sua região bucal. Descreveu ainda as sevícias sofridas no local denominado "Morro da Macaca", onde foi fustigado com ripas e terçado enquanto os agressores o coagiam a confessar a prática de furto.

O depoimento da vítima encontra-se corroborado pelos testemunhos dos agentes policiais que conduziram as investigações.

O investigador Carlos Augusto Rodrigues Rebelo relatou que a vítima compareceu à delegacia na manhã dos fatos apresentando hematomas visíveis e em evidente estado de abalo emocional. Confirmou que, em diligências realizadas no bairro São Francisco, o apelante foi localizado e, ao ser questionado, confessou de imediato sua participação nos fatos, afirmando ter agredido a vítima porque esta teria furtado uma residência próxima. O depoente esclareceu que o irmão do apelante indicou que os objetos subtraídos estavam com o corréu Dheyson, o qual, por sua vez, informou tê-los repassado a Ronilson Pinheiro de Sousa, vulgo "Camarão", em cuja residência os pertences da vítima foram efetivamente recuperados.

O investigador Jessé Souza da Silva confirmou a dinâmica das diligências policiais e o reconhecimento formal do apelante pela vítima. Relatou que, embora o apelante inicialmente demonstrasse não recordar dos fatos, possivelmente por estar sob efeito de substâncias, na delegacia admitiu sua participação, relembrando progressivamente os acontecimentos.

O investigador João Antônio Galvão Florenzano corroborou integralmente as versões anteriores, acrescentando detalhes sobre a abordagem do apelante, que estava acompanhado de outros dois indivíduos quando da prisão. Confirmou a confissão espontânea do apelante quanto à sua participação nos fatos e à identificação do corréu Dheyson como coautor.

O delegado de polícia Victor Cohen Mota Nemer, que presidiu as investigações, prestou esclarecimentos sobre o contexto dos fatos. Relatou que o apelante e demais envolvidos teriam confundido a vítima com pessoa alcunhada "Farofinha", supostamente autora de furto ocorrido na localidade, submetendo-a ao que denominou "disciplina" ou "tribunal do crime", prática característica de organizações criminosas territoriais para punição extrajudicial de supostos infratores. Confirmou que o apelante admitiu ter segurado a vítima fisicamente e conduzido-a ao local onde foi torturada.

Mesmo a testemunha Ronilson Pinheiro de Sousa, em cujo poder foram encontrados os objetos subtraídos, confirmou que os recebeu do corréu Dheyson e que havia comentários na vizinhança sobre a vítima ter sido amarrada e agredida nas proximidades de sua residência.

Cumpre salientar que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na hipótese dos autos. Não se trata de testemunho isolado ou desacompanhado de suporte probatório, mas de depoimento detalhado, coerente e harmonizado com os demais elementos coligidos, inclusive com as confissões parciais dos próprios acusados em fase inquisitorial e em juízo.

Quanto à alegada contradição entre os depoimentos, verifica-se que as divergências apontadas pela defesa referem-se a aspectos periféricos e circunstanciais, como o número exato de agressores ou detalhes sobre a motivação inicial da abordagem, não comprometendo o núcleo essencial da narrativa acusatória.

A recuperação dos objetos subtraídos em poder de terceiro indicado pelos próprios acusados constitui elemento material inequívoco da subtração patrimonial, afastando qualquer alegação de inexistência de provas concretas.

As lesões corporais documentadas no exame pericial comprovam a violência física empregada.

Não se configura, portanto, a situação de dúvida razoável que autorizaria a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Este postulado somente incide quando, após esgotada a instrução probatória, remanesce incerteza objetiva sobre fatos essenciais à configuração do delito. Na hipótese dos autos, ao contrário, o conjunto probatório revela-se concludente, harmônico e suficiente para alicerçar o decreto condenatório, inviabilizando o pleito absolutório.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL

Também não assiste razão à defesa quanto ao pleito subsidiário.

A agravante relativa ao emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima encontra
pleno respaldo no contexto fático delineado na sentença
, uma vez que o delito foi praticado de forma
repentina, em concurso de agentes, com uso de arma de fogo
, seguido da imobilização da vítima e de sua condução forçada a local isolado.

Compulsando os elementos probatórios, verifica-se que o apelante e demais coautores efetivamente empregaram recursos múltiplos e concatenados que impossibilitaram por completo a defesa da vítima.

Em primeiro lugar, a ação foi perpetrada por grupo composto de aproximadamente sete indivíduos, configurando flagrante superioridade numérica em face de vítima adolescente isolada. A atuação em bando, além de constituir majorante específica do crime de roubo, caracteriza por si só circunstância que dificulta extraordinariamente qualquer reação defensiva.

Em segundo lugar, parte dos agressores portava armas de fogo, conforme relatado pela vítima de forma categórica, gerando situação de intimidação absoluta. Embora não tenha sido possível comprovar materialmente a existência das armas mediante apreensão e perícia, o que conduziu ao afastamento da majorante específica de emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, a declaração firme e detalhada da vítima quanto à presença de armamento no grupo agressor configura elemento suficiente para caracterizar a circunstância agravante genérica.

Em terceiro lugar, e de forma mais eloquente, a vítima foi amarrada com abraçadeiras plásticas, meio material que suprimiu por completo sua capacidade de resistência física. Este fato encontra-se comprovado não apenas pelo depoimento do ofendido, mas também pelas declarações de testemunhas que relataram ser necessário o auxílio de terceiro para remover as amarras, dada a resistência do material empregado.

Em quarto lugar, a vítima foi colocada no interior de veículo automotor e transportada para local diverso daquele onde ocorreu a abordagem inicial, afastando-a de qualquer possibilidade de socorro ou auxílio por parte de transeuntes ou moradores da região. O deslocamento forçado em veículo fechado, estando a vítima amarrada e sob custódia de múltiplos agressores, configura situação paradigmática de impossibilidade absoluta de defesa.

Finalmente, no local para onde foi conduzida, a vítima permaneceu sob o controle físico dos agressores, sendo submetida a agressões com objetos contundentes (ripas e facão), em contexto de completa vulnerabilidade.

A conjugação destes fatores - superioridade numérica, emprego de armas de fogo, amarração da vítima, transporte forçado em veículo e manutenção sob custódia em local ermo - caracteriza de forma inequívoca o emprego de recursos que tornaram absolutamente impossível qualquer forma de defesa ou resistência por parte do ofendido.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou insuficiente, mas de demonstração concreta e detalhada dos meios empregados pelos agentes para suprimir a capacidade defensiva da vítima. O magistrado sentenciante apontou com precisão as circunstâncias fáticas que justificam a incidência da agravante, não havendo qualquer violação aos princípios da legalidade, individualização da pena ou necessidade de fundamentação específica, devendo ser mantida a referida circunstância agravante.

Por fim, quanto a dosimetria da pena, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, tem-se que não merece reparo a avaliação das circunstâncias judiciais realizada pelo juízo a quo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos a pena total de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se
integralmente a sentença condenatória
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 12/02/2026